Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-63.2020.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A RECEITA PARA O PROGRESSO 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A RECEITA PARA O PROGRESSO 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600170-63.2020.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600170-63.2020.6.16.0099
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária -
Majoritária, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600170-
63.2020.6.16.0099 que, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgou improcedente a
impugnação formulada pela Coligação Experiência e Juventude (ID 12102382) e, por conseguinte,
deferiu o pedido de registro da Coligação Rumo ao Progresso para concorrer às Eleições
Municipais no Município de Congonhinhas/PR. (Impugnação pela coligação Experiência e
Juventude: A Receita Para o Progresso 55-PSD / 19-PODE ao Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários - DRAP, para os cargos de Prefeito/Vice-prefeito, no município de
Congonhinhas/PR, apresentado pela coligação Rumo ao Progresso 15-MDB / 14-PTB, bem como a
Carlos Roberto Tansini da Silva e Kettulin Karla Couto Canedo Pejo, sob a alegação de que a
Coligação Rumo ao Progresso requereu a candidatura de Carlos Roberto Tansini da Silva para o
cargo de prefeito e Kettulin Karla Couto Canedo Pejo, para o cargo de vice-prefeita. Porém,
observa-se pela ata da convenção partidária (id9856079), que osescolhidos para os cargos
mencionados eram Luiz Henrique Pereira Cursino, o Rick Taubaté, para prefeito, e Carlos Roberto
Tansini da Silva, o Dr. Carlos, para o cargo de vice-prefeito, convenção esta realizada em 14/9/20.
Contudo, pela ata de "reunião dos convencionais", datada de 24/9/20 (id9857347),observou-se que
Luiz Henrique teria "renunciado" e que a "chapa" passaria a ser composta pelos ora impugnados.
Alega: - ausência de autorização ou delegação de poderes pela convenção para que os órgãos
partidários acolhessem a substituição; - ausência de cumprimento dos requisitos do art. 69 e ss da
Res. TSE 23.609 - ausência também da demonstração da regularidade da convocação dos
convencionais para a substituição; Gerador cadeia - Congonhinhas/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A RECEITA PARA O
PROGRESSO 55-PSD / 19-PODE (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
RUMO AO PROGRESSO 15-MDB / 14-PTB (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
NEY SALLES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18998
066
13/11/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.017

RECURSO ELEITORAL 0600170-63.2020.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A RECEITA PARA O PROGRESSO 55-PSD
/ 19-PODE
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0083144
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: RUMO AO PROGRESSO 15-MDB / 14-PTB
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR12465
ADVOGADO: NEY SALLES
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP) – REGISTRO
DEFERIDO – IRREGULARIDADES NA
SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO –
ILEGITIMIDADE
DA
COLIGAÇÃO
ADVERSÁRIA – MATÉRIA INTERNA
CORPORIS - ARTIGO 485, VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Até a apresentação do DRAP a esta
Justiça Especializada, é competência
interna do partido/coligação a escolha
dos candidatos que vão representá-los
nas
eleições,
bem
como
a
conveniência/necessidade de substituição
dos nomes que figuram na ata da
convenção partidária.
Num. 18998066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313583552400000018391642
Número do documento: 20111313583552400000018391642

2. As irregularidades apontadas nas
convenções de escolha dos candidatos
da recorrida, por se tratarem de matéria
, só podem ser arguidas
interna corporis
pelos partidos coligados e pelos seus
respectivos filiados, exceto na hipótese
de fraude. Precedentes do colendo TSE.
3. Extinção da impugnação, nos termos
do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento para
o fim de extinguir a impugnação sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E
JUVENTUDE: A RECEITA PARA O PROGRESSO em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 099ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR (IDs. 14414066 e 14414616) que,
julgando improcedente a impugnação por ele proposta, deferiu o registro de candidatura
da COLIGAÇÃO RUMO AO PROGRESSO, formada pelo Movimento Democrático
Brasileiro e pelo Partido Trabalhista Brasileiro.
Em razões recursais (ID. 14415066), narra que a substituição da chapa
anteriormente lançada é irregular, devido à inobservância do artigo 69 da Resolução
TSE nº 23.609/2019.
Sustenta que as atas das convenções, realizadas tanto pelo MDB quanto
pelo PTB, não apresentam autorização ou a delegação de poderes expressa, pelos
convencionais, de que os órgãos partidários, sem deliberação destes, pudessem
substituir candidatos, antes de formalizado o pedido de registro pelo pretenso
candidato.
Diz que a autorização que consta das mencionadas atas refere-se às
hipóteses de substituição após o pedido de registro, com previsão do art. 13, da Lei das
Eleições.
Alega que a sentença “procedeu à análise de qual teria sido o regramento
aplicado, nem mesmo se considerou que a própria recorrida trouxe aos autos, id’s
15263081 e 15263083, duas atas, datadas de 09.10.2020, que teriam - quer se crer,
fosse esta a intenção da coligação recorrida - validado a decisão tomada na data de
Num. 18998066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313583552400000018391642
Número do documento: 20111313583552400000018391642

24.09.2020, da intitulada reunião dos convencionais, mormente sem qualquer
delegação expressa de poderes pela convenção para que os órgãos diretivos das
”.
agremiações partidárias, municipais, o fizessem
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a impugnação
por ele proposta e assim, indeferir o pedido de registro da Coligação “Rumo ao
Progresso”.
Contrarrazões pela recorrida (ID. 14415516), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 17418616) opinando pelo conhecimento do recurso e,
preliminarmente, pela extinção do processo, em razão da ilegitimidade ativa da
recorrente. No mérito, opina pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De início, a douta Procuradoria Regional Eleitoral suscita preliminar de
extinção do processo, em razão da ilegitimidade ativa da recorrente.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 099ª Zona Eleitoral
de Congonhinhas/PR julgou improcedente a impugnação ao pedido de registro de
DRAP formulado pela coligação “Experiência e Juventude: a receita para o progresso”.
Na impugnação, alegou-se, em suma, que a substituição da chapa
majoritária é irregular porque o pedido de renúncia formulado pelo pré-candidato a
Prefeito Luiz Henrique Pereira Cursino foi efetuado antes do pedido do registro, o que
violaria o artigo 69 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Sem razão.
O artigo 69 e ss. da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece o
procedimento de renúncia do pretenso candidato para as Eleições 2020.
Do teor do §1º do dispositivo epigrafado, denota-se que o requerimento de
renúncia deve ser protocolado nos “autos do pedido de registro do respectivo
candidato, para homologação e atualização da situação do candidato no Sistema de
”.
Candidaturas
Desse modo, é possível concluir que o procedimento em questão se aplica
para os casos em que o processo de registro do candidato renunciante já tenha sido
deflagrado.
Num. 18998066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313583552400000018391642
Número do documento: 20111313583552400000018391642

Sucede que, na hipótese de que se cuida, o requerimento de
do
renúncia
pretenso candidato a Prefeito Luiz Henrique Pereira Cursino foi formulado em 23 de
setembro de 2020 (ID. 14413616), sem que a recorrida tivesse apresentado seu
Requerimento de Registro de Candidatura (DRAP – ID. 14411566, em 26/09/2020), de
tal sorte que o procedimento seguido pela Coligação recorrida para providenciar a
substituição é matéria
cuja legitimidade para questioná-la a coligação
interna corporis
adversária não possui.
Portanto, até a apresentação do DRAP a esta Justiça Especializada, é
competência interna do partido/coligação a escolha dos candidatos que vão
representá-los nas eleições, bem como a conveniência/necessidade de substituição dos
nomes que figuram na ata da convenção partidária.
Note-se que a recorrente aduz, na sequência, que as atas de convenção
não apresentam autorização ou a delegação de poderes expressa, pelos
convencionais, de que os órgãos partidários, sem deliberação destes, pudessem
substituir candidatos, antes de formalizado o pedido de registro pelo pretenso
candidato.
Com efeito, as irregularidades apontadas nas convenções de escolha dos
candidatos da recorrida, por se tratarem de atos internos, só podem ser arguidas pelos
partidos coligados e pelos seus respectivos filiados, exceto na hipótese de fraude.
Em casos análogos, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já firmou linha
cognitiva desfavorável às pretensões vertidas na insurgência, no sentido de que “as
coligações adversárias não detêm legitimidade ativa para impugnar o DRAP de
outra coligação com fundamento em irregularidades nas convenções partidárias desta
”
última, por se tratar de matéria interna corporis e não haver indícios de fraude
(Recurso Especial Eleitoral nº 060073760, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2018).
Nesse contexto, é de se observar que a coligação recorrida recebeu o
pedido de renúncia e providenciou a substituição dentro do prazo legal, conforme bem
pontuado pela origem (Sentença - ID. 14414066):
Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, o ato de renúncia observou
todas as formalidades previstas no art. 69 da Resolução23.609/2019, pois fora
devidamente documentado e realizado no dia 23 de setembro de 2020, ou seja, antes do
e com firma reconhecida por tabelião
término do prazo para o registro de candidatura
(ID 15268388), cumprindo, assim, as formalidades previstas em lei.
Ademais, os partidos integrantes da coligação impugnada realizaram novas convenções,
conforme se extrai dos documentos Ids 9856967 e 9857347, no dia seguinte à renúncia
do anterior pré-candidato a prefeito Luiz Henrique Pereira Cursino, de modo que Carlos
Roberto Tansini da Silva foi escolhido para concorrer ao cargo de prefeito e, como vice,
Kettulin Karla Couto Canedo Pejo Cursino e enviaram os pedidos de registro de
(RCan 0600171-48.2020.6.16.0099 e RCan
candidatura dentro do prazo legal
0600182-77.2020.6.16.0099).

Num. 18998066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313583552400000018391642
Número do documento: 20111313583552400000018391642

Destarte, notória a insubsistência das razões recursais.
Por estes fundamentos, acolhe-se a preliminar suscitada para,
reconhecendo a ilegitimidade ativa da Coligação, extinguir a impugnação sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
mantendo-se o deferimento do DRAP.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de extinguir a impugnação sem
resolução de mérito, conforme determina o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600170-63.2020.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE: A
RECEITA PARA O PROGRESSO 55-PSD / 19-PODE - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA
SILVA - PR0074746, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR0083144, THAIS FERNANDA MARIANO
DE PAIVA - PR0094043 - RECORRIDO: RUMO AO PROGRESSO 15-MDB / 14-PTB - Advogados
do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, NEY SALLES - PR12465,
ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento para o fim de
extinguir a impugnação sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18998066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313583552400000018391642
Número do documento: 20111313583552400000018391642